Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-02.2019.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017378-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), V. A. GALDINO - CNPJ: 28.167.132/0001-21 (RECORRIDO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO –
SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA
NÃO ATENDIDA, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA

–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

–

SÚMULA 227 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR -
DANO

MORAL CONFIGURADO

IN RE IPSA

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa
a
r
ecorrente reformar a decisão monocrática

prolatada no id. 48474071
, que

homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgo
u

parcialmente

procedente
o pedido
inicial
,
condena
ndo

a
reclamad
a

ao pagamento
d
o valor de
R$

3
.
0
00
,00 (
três
mil

reais)
a tí
tulo
de danos morais,

corrigido monetariamente

pelo
INPC
,
a partir do arbitramento,
e acrescido de juros
de 1%
(um por cento)
ao mês
,
a contar d
a
citação
.

Ainda,
tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos,
no que concerne a troca de titularidade da UC nº 6/2534426-8 para o nome d
a parte autora
.

Em argumento recursal, a recorrente
alega
:

1
)
A regularidade d
os procedimentos adotados pela C
oncessionária
;

2
)
A inexistência de danos morais;

3
)
A redução do

quantum
indenizatório
.

Ao final,
requer a
reforma da sentença
recorrida
.

Em contrarrazões,
a parte recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020